Tribunal: TJMT
Processo: 1011083-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011083-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BERTAZO DOS SANTOS SILVA - CPF: 058.617.111-86 (AGRAVADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANULAR A DECISÃO IMPUGNADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL E, POSTERIORMENTE, PROFERIDA NOVA DECISÃO ACERCA DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, MANTENDO-SE O APENADO, PROVISORIAMENTE, NO REGIME SEMIABERTO. ASSIM, DEIXOU DE CONHECER DO MÉRITO RECURSAL.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL.
FORMALIDADE
ESSENCIAL. VIOLAÇÃO DIRETA AOS ARTIGOS 67 E 112, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO QUE GERA NULIDADE ABSOLUTA E INSANÁVEL DA DECISÃO. ANULAÇÃO DO ATO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO APENADO NO REGIME SEMIABERTO ATÉ NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO PREJUÍZO POR VÍCIO AO QUAL NÃO DEU CAUSA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado, sem a prévia manifestação do órgão ministerial e sem determinar a realização de exame criminológico. O agravante requer a anulação da decisão por violação aos artigos 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concede a progressão de regime, proferida sem a prévia manifestação do Ministério Público, é nula por ofensa a dispositivo legal expresso.

III. Razões de decidir:

3. A Lei de Execução Penal, em seus artigos 67 e 112, § 2o, estabelece a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público nos incidentes da execução, incluindo o pedido de progressão de regime. A ausência dessa manifestação ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade.

4. A inobservância da oitiva prévia do
Parquet
não constitui mera irregularidade, mas sim vício que acarreta a nulidade absoluta e insanável do ato decisório, por se tratar de norma de interesse público.

5. O reconhecimento da nulidade não implica o retorno automático do apenado ao regime mais gravoso, uma vez que ele não deu causa ao vício processual. Deve, portanto, ser mantido provisoriamente no regime semiaberto até que nova decisão seja proferida pelo juízo de origem, após a regular manifestação do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese:

6. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de prévia manifestação do Ministério Público nos incidentes da execução penal, notadamente na progressão de regime, viola os artigos 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, configurando nulidade absoluta.

2. O reconhecimento da nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime, por vício processual ao qual o apenado não deu causa, não acarreta o seu retorno imediato ao regime mais gravoso, devendo aguardar a prolação de nova decisão no regime em que se encontra.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84),
arts
. 67 e 112, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2024.

STJ,
AgRg
no REsp 2.064.270/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023.

TJMT, N.U 1002661-78.2025.8.11.0000, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, j. 09.04.2025.

TJMT, N.U 1022329-69.2024.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09.12.2024.

TJMT, N.U 1019459-51.2024.8.11.0000, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 16.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos do Processo Executivo de Pena no
0000995-72.2016.8.11.0033
, que concedeu ao apenado
BERTAZO DOS SANTOS SILVA
a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem a prévia manifestação ministerial e sem determinar a realização de exame criminológico.

Em suas razões, preliminarmente, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, a
nulidade absoluta do ato por ausência de sua prévia manifestação
, o que viola os artigos 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal.

No mérito, argumenta ser imprescindível a
r
ealização de exame criminológico
para aferir o requisito subjetivo do apenado, considerando a gravidade dos crimes, o histórico de regressão de regime e a nova redação do artigo 112 da LEP, alterada pela Lei no 14.843/2024, que tornou o exame obrigatório.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à declaração de nulidade da decisão e, subsidiariamente, a revogação da progressão de regime para que o apenado seja submetido a exame criminológico.

Em contrarrazões, a defesa constituída de
BERTAZO DOS SANTOS SILVA
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que a decisão está em consonância com o artigo 112 da Lei de Execução Penal, uma vez que o apenado preenche os requisitos objetivo e subjetivo, este último comprovado pelo bom comportamento carcerário.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
manteve a decisão agravada
pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso,
acolhendo a preliminar de nulidade
da decisão por ausência de prévia manifestação ministerial. No mérito, defendeu a necessidade do exame criminológico, destacando que a decisão foi proferida após a vigência da Lei no 14.843/2024, que tornou o exame obrigatório para a progressão de regime.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que BERTAZO DOS SANTOS SILVA cumpre pena total de 14 anos e 25 dias de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

Guia no 0003224-10.2013.8.11.0033: Oriunda da Ação Penal no 0003224-10.2013.8.11.0033, cuja pena é de 1 ano, 11 meses e 22 dias de reclusão, pelo crime de resistência (art. 329 do Código Penal), com trânsito em julgado em 12/08/2015.

Guia no 0000405-32.2015.8.11.0033: Oriunda da Ação Penal no 0000405-32.2015.8.11.0033, cuja pena é de 5 anos e 10 meses de reclusão, pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §

4o, incisos II e III do Código Penal) e lesão corporal (art. 129, §

9o do Código Penal), com trânsito em julgado em 10/08/2015.

Guia no 0001657-70.2015.8.11.0033: Oriunda da Ação Penal no 0001657-70.2015.8.11.0033, cuja pena é de 8 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, pelo crime de roubo qualificado (art. 157, §

2o do Código Penal), com trânsito em julgado em 08/08/2017.

O presente agravo em execução foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu ao apenado BERTAZO DOS SANTOS SILVA a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem prévia manifestação ministerial e sem determinar a realização de exame criminológico.

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pelo Ministério Público, verifico que assiste razão ao órgão ministerial. Com efeito, a Lei de Execução Penal estabelece expressamente, em seu artigo 67, que
"o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução"
.

Ademais, o artigo 112, §

2o, da mesma lei, dispõe que
"a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor"
.

Acresço, por ser relevante, que, após detida análise dos autos, verifica-se que não houve a efetiva concessão de vista ao órgão ministerial para manifestação acerca da progressão de regime do agravado.

É consabido que a execução penal é um procedimento que ocorre sob o crivo jurisdicional, de modo que os princípios do contraditório e da ampla defesa,
essenciais a qualquer processo em um Estado Democrático de Direito, não podem ser afastados
.

Privar o Ministério Público do exercício desses direitos configura possível violação não apenas ao princípio da legalidade, mas também ao contraditório

(N.U 1019459-51.2024.8.11.0000,
Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, J
.
16/12/2024, P
.
16/12/2024)
.

A Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal) dispõe, de forma inequívoca, sobre a imprescindível atuação do Ministério Público em todos os atos do processo de execução penal, conforme estabelecido nos artigos 67 e 112, § 2o
,
in
verbis
:

“
Art. 67.
O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução
.

(...)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e
precedida de manifestação do Ministério Público
e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
”

É
indiscutível que a obrigatoriedade da manifestação prévia do
Parquet
configura desdobramento lógico de sua função constitucional de fiscal da lei, exigindo-se, portanto, que lhe seja oportunizada a intervenção em quaisquer incidentes que interfiram no curso da execução penal. Tal providência não se trata
de mera formalidade processual, mas representa garantia essencial à regularidade e à legalidade da
execução penal, que em última análise configura
a materialização do direito aplicado, pelo Estado-Juiz.

Assim,
cumpre destacar que,
“a prévia manifestação ministerial, por força de lei, tem-se obrigatória, afigurando-se causa de nulidade absoluta, que independe da comprovação de efetivo prejuízo, pois o cumprimento do título executivo penal e a observância da função fiscalizatória do Ministério Público consubstanciam nítidas normas de interesse público, revestidas de caráter indisponível, cuja violação não admite convalescimento pela via da preclusão”

(N.U 1022329-69.2024.8.11.0000, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, J
.
09/12/2024, P
. 0
9/12/2024)
.

Dessa forma, é imprescindível que o Ministério Público se manifeste previamente à decisão judicial, assegurando a concretização de sua função fiscalizadora. O descumprimento dessa norma implica a nulidade absoluta da decisão, de natureza insanável, exigindo, portanto, a anulação do ato decisório, como ocorre no presente caso.

Sob
re
a temática,
veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão
:

“
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte
no sentido de que se mostra "nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal
" (HC n. 273 .461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado
exige revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2574532 SE 2024/0060869-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024)

“
A ausência de manifestação prévia do Ministério Público no incidente de progressão de regime constitui nulidade absoluta da decisão concessiva, nos termos do art. 112, §2o, da LEP
.”

(N.U 1002661-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
publicado
no DJE 09/04/2025)

Portanto, neste caso, considerando a ausência de prévia manifestação Ministerial à decisão do Juízo da Execução Penal, acolho a preliminar arguida.

De outro lado, ressalto que o reconhecimento da nulidade da decisão não implica, de forma automática, o retorno do agravado ao regime fechado, uma vez que o agravado não pode ser penalizado por vício processual ao qual não deu causa.

Inclusive,
esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“1.
Esta Corte possui o entendimento de que não se mostra razoável determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso, pois ele não pode ser prejudicado com a nulidade à qual não deu causa
, sendo válido, nesse caso, a manifestação ministerial a posteriori.” (STJ -
AgRg
no REsp: 2064270 AM 2023/0113732-6, Relator: REYNALDOSOARES DA
FONSECA,

Data
de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023).

Ressalte-se que o reconhecimento da nulidade da decisão não implica, necessariamente, o retorno imediato do apenado ao regime fechado, uma vez que ele não pode ser prejudicado por vício processual ao qual não deu causa. Assim, deve ser mantido provisoriamente no regime semiaberto até que nova decisão seja proferida pelo juízo de origem, após regular manifestação do Ministério Público.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pelo Ministério Público
para anular a decisão impugnada
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a manifestação ministerial e, posteriormente, proferida nova decisão acerca do pedido de progressão de regime, mantendo-se o apenado, provisoriamente, no regime semiaberto.
Assim, deixo de conhecer do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025